Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715889-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Dê-se vista aos agravados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição de ID 61586290. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora